Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-85.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008166-85.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES DA SILVA - CPF: 878.877.031-15 (AGRAVADO), ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 861.933.501-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
INTERNO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
,
objetivando a reforma da decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Anderson Lopes da Silva
, para declarar a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo cobrado pela agravante.

Para tal desiderato a agravante sustenta que a decisão agravada se baseou em fundamentos desproporcionais e desarrazoados, motivo pela qual requer a sua reforma.

Não foram apresentadas contrarrazões
(Id. 76197465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes denominado agravo regimental o recurso de agravo interno não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravo não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio e com os fatos apresentados nos autos.

Extrai-se que o recurso de apelação foi interposto em face da sentença que julgou im
procedentes os pedidos
formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, promovida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, para o fim de declarar lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrada na fatura acostada aos autos.

Na hipótese o recurso fora provido em parte,
declarando a inexigibilidade do débito a título de recuperação de consumo
, não prosperando o pleito de indenização por danos morais porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelo autor.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela agravante, não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente ao autor/agravado.

Ressalta-se que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, uma vez que conta no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção “cliente ausente”, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.

Ademais, a concessionária de energia não apresentou os históricos de consumo que pudessem demonstrar alterações no consumo de energia no período posterior à época da alegada irregularidade em relação ao período apontado como irregular.

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito.

A respeito, já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, reformando parcialmente a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno.

(N.U 0002057-09.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL - INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO - PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES - COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA - ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC - DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA -
MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO
. [...].
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos
.
(N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei).

Na hipótese, não obstante a interposição do agravo interno pela Energisa, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/202
1